Tribunal: TJBA
Processo: 8001120-55.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001120-55.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADRIANA DE SANTANA DE MENEZES Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, THIAGO DE ALENCAR FELISMINO APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. FUNDEF/FUNDEB. RATEIO DE PRECATÓRIOS ENTRE PROFESSORES. AUSÊNCIA DE DIREITO A RATEIO. PRECEDENTES DO STJ, TCU E TJBA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno (ID. 74470566) interposto por ADRIANA DE SANTANA DE MENEZES, contra decisão (ID. 74068449) proferida nos autos do recurso de Apelação nº 8001120-55.2023.8.05.0216, interposto em face de MUNICIPIO DE RIO REAL, que negou provimento, mantendo a sentença em seus termos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os valores recebidos pelo Município, decorrentes de precatórios do FUNDEF/FUNDEB, devem ser automaticamente rateados entre os profissionais do magistério, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.494/2007. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ afasta a vinculação automática de 60% dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de professores, por entender que tais valores, por sua natureza extraordinária, não se submetem à subvinculação prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. 4. O STF, ao julgar a ADPF 528/DF, firmou entendimento de que os valores extraordinários pagos por força de decisão judicial não estão sujeitos à vinculação mínima constitucional e legal para fins de remuneração dos profissionais do magistério. 5. O Tribunal de Contas da União também assentou a impossibilidade de utilizar os recursos extraordinários do FUNDEF para pagamento de passivos trabalhistas ou rateios aos professores, exigindo plano de aplicação compatível com os objetivos do PNE e dos planos educacionais locais. 6. A ausência de norma municipal específica que autorize o rateio, bem como o caráter não vinculativo desses recursos, impede o reconhecimento de direito subjetivo da autora. 7. O agravante não trouxe elementos novos capazes de modificar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se impõe sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A complementação da União ao FUNDEF/FUNDEB, recebida por precatório judicial, possui natureza extraordinária e não está sujeita à subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. 2. O rateio automático desses valores entre os profissionais do magistério depende de autorização legal específica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; ADCT, art. 60, XII; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 11.494/2007, art. 22; EC nº 114/2021; Lei nº 14.325/2022; LINDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.958.342/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023; STF, ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Informativo 1.047; TCU, Acórdão nº 2866/2018-Plenário; TJ-BA, Apelação nº 0500803-36.2018.8.05.0112, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 27.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 8001284-20.2023.8.05.0216, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 01.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Apelação nº 8001120-55.2023.8.05.0216, em que figura como Agravante ADRIANA DE SANTANA DE MENEZES e Agravado MUNICIPIO DE RIO REAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)